Tribunal: CARF
Processo: 13882.001270/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.001270/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.725 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
ANA CAROLINA CAVALCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99 é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
No presente caso, em que existe dúvida razoável, a dedução das despesas
médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais. A contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.001270/2008-67
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.725 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.001270/2008-67

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SP2) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa do Acórdão no 17-
37.321 (fls. 87/91):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços
prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam
relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes. Artigo 80, § l°,
incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido

O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 07/11), lavrado em 05/08/2008, referente ao Ano-Calendário 2005, que
apurou Crédito Tributário no valor de R$ 28.604,22, sendo R$ 14.113,00 de Imposto
Suplementar, código 2904, R$ 10.584,75 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 3.906,47
de Juros de Mora, calculados até 29/08/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 09), foi apurada
a infração de Deduções Indevidas de Despesas Médicas, no valor total de R$ 51.320,00, glosadas
por falta de comprovação.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
11/08/2008 (fl. 40) e, em 01/09/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/05,
instruída com os documentos nas fls. 12 a 38.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP2 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-37.321, em 05/01/2010 a 8a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP2, via Correio, em
04/02/2010 (AR - fl. 95) e, inconformado com a decisão prolatada, em 04/03/2010,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 96/98, instruído com os
documentos nas fls. 99 a 124, onde argumenta que foram apresentados aos Auditores Fiscais da
Delegacia da Receita Federal em Taubaté e, posteriormente, à Delegacia de Julgamento em São
Paulo todos os documentos hábeis e idôneos a comprovar as despesas médicas deduzidas.

É o relatório.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.725 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.001270/2008-67

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de dedução indevida de despesas
médicas, relativas ao Ano-Calendário de 2005.
O contribuinte assevera, em Recurso Voluntário, que restaram plenamente
comprovadas as despesas incorridas, conforme os documentos adunados aos autos.

Dedução de despesas médicas
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.725 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.001270/2008-67

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
No que tange à comprovação das despesas médicas, o próprio Decreto no 3.000/99,
em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão sujeitas à comprovação e, as deduções
“exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.725 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.001270/2008-67

Destarte, todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Embora
o ônus da prova caiba a quem alega, a lei confere à fiscalização a faculdade/dever de intimar o
contribuinte para comprovar as deduções, caso existam dúvidas razoáveis quanto à efetiva
realização das despesas, deslocando o ônus probatório para o contribuinte.
A interpretação que se confere ao art. 73, § 1o do RIR/99 é de que o agente fiscal
tem que tomar todas as medidas necessárias visando à proteção do interesse público e o efetivo
cumprimento da lei, razão porque a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, que, em princípio, podem
ser confirmadas através de recibos. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a respeito da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da efetiva prestação do serviço, cabe à
fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa
idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal a acusação fiscal narra que a
contribuinte foi intimada a apresentar cópias de cheques, comprovantes de saques ou de
transferências bancárias, coincidentes em datas e valores com os recibos apresentados,
entretanto, apresentou declaração dos profissionais onde todos afirmaram que os pagamentos
foram feitos em espécie, sendo que tais declarações não comprovam o efetivo desembolso para
pagamento dos tratamentos. Para comprovar a efetividade dos pagamentos seria necessária a
apresentação de extratos bancários onde fossem identificados os saques coincidentes em datas e
valores com os recibos apresentados, os quais teriam sido utilizados para pagamento das
despesas.
A Recorrente juntou os seguintes documentos: profissional Cristiane M. Maluf
Martin, os recibos de fls. 12/17 e declaração de fl. 33; profissional Elaine Cristina Martinez
Teodoro, os recibos de fls. 18/22 e declaração de fl. 27; profissional Marco Antônio Quedas
Nunes os recibos de fls. 23/24 e declaração de fl. 34; juntou ainda um único recibo à fl. 25 em
que o Dr. Júlio César Monteiro Santos Jr. indica que foram realizados ao longo do ano
procedimentos vídeo-endoscópicos realizados em quatro sessões e declaração de fl. 31;
profissional Mário César Munhoz Leite os recibos de fls. 26/29 e declaração de fl. 32. Todas as
declarações indicam que o pagamento foi realizado em dinheiro.
Pois bem, os recibos adunados aos autos não preenchem os requisitos legais
mínimos exigidos pelo citado artigo 80 do RIR/99, tendo muitos deles sido emitidos em dias não
uteis. As declarações anexadas ao processo indicam que todos os valores foram pagos em
dinheiro, motivo porque, diante da dúvida razoável, a autoridade fiscal intimou o contribuinte
para apresentar documentação comprobatória do efetivo pagamento desses serviços, o que
poderia ser feito mediante a apresentação de cópia de cheques, ordens de pagamento,
transferências bancárias, comprovantes de saques coincidentes em datas e valores com a
prestação dos serviços, o que não foi atendido pela contribuinte.
A decisão de piso, de forma muito clara, indica diversas inconsistências nos
recibos e declarações apresentadas pelos profissionais de saúde o que corrobora com o
entendimento da necessidade de provas adicionais eficazes e do efetivo pagamento das despesas
incorridas.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.725 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.001270/2008-67

Dessa forma, entendo que no presente caso há dúvida razoável com relação à
legitimidade das deduções efetuadas, razão pela qual apenas as declarações dos profissionais e
recibos emitidos, se mostram frágeis para a comprovação do alegado pela Recorrente.
Assim, não tendo a Recorrente apresentado prova robusta, através de
documentação hábil e idônea para comprovar a efetiva prestação dos serviços, capaz de ilidir os
fatos levantados pela fiscalização, há de ser mantida a glosa efetuada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGA-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital